Tribunal: TJES
Processo: 5001343-02.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001343-02.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO BATISTA BARBOSA PINTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001343-02.2021.8.08.0069

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JOAO BATISTA BARBOSA PINTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. HIPOTECA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VENTILADAS NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Em síntese, alega a parte autora que ao adquirir um imóvel rural e, posteriormente, descobriu que o referido bem estava gravado com ônus hipotecário do Banco do Brasil, referente a uma dívida vencida há mais de 35 anos. Desse modo, pretende o reconhecimento da prescrição da dívida, para que seja determinado o cancelamento da hipoteca.

O requerido ofereceu contestação em ID 4727601, alegando genericamente ausência de requisitos para a concessão da tutela e impugnação dos documentos autos, sem juntar qualquer documentos ou argumentos para desconstituir os direitos autorais.

Tanto assim o juízo
a quo
assim consignou:

Embora o Requerido tenha apresentado contestação, não fez impugnação específica sobre os fatos alegados na inicial, tendo apenas se limitado a informar que não houve falha na prestação do serviço, totalmente contrário a pretensão autoral, que em momento algum pleiteou indenização.

Ademais, o Requerido não trouxe nos autos o contrato bancário a fim de viabilizar sua análise. Contudo, considerando a certidão de inteiro teor, em que constam os dados básicos da cédula de crédito bancária, verifico, que de fato a obrigação principal encontra-se prescrita, o que invariavelmente, faz com que a hipoteca, que tem natureza acessória, seja extinta.

E por fim conclui desta forma:

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais para reconhecer a prescrição da obrigação principal e acessória (garantia hipotecária), bem como determinar o cancelamento da garantia hipotecária registrada na matrícula do imóvel de ID 8997629.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no ID 4727627, alegando desacerto da Sentença pelos seguintes motivos: i) impossibilidade da inversão do ônus da prova; ii) das hipóteses de exoneração de hipoteca; iii) ato jurídico perfeito - obrigatoriedade contratual; iv) custos da baixa hipotecária deve ser imputado ao autor.

Pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que todas as teses lançadas pelo recorrente não inéditas nos autos. Isto é, não houve suscitamento delas em contestação, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Assim a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequência de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO DO RECURSO

interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)